Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711248-72.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VAGNER ARAUJO DE SOUSA APELADO: JOABSON LIMA DOS SANTOS, ARIANE DINA NEIVA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O O autor JOABSON LIMA DOS SANTOS interpõe agravo interno contra o Acórdão no 1881206 (ID 60865653) que, por unanimidade, conheceu do apelo interposto pelo réu VAGNER ARAUJO DE SOUSA, “PRONUNCIANDO A DECADÊNCIA do direito do autor, afasto a condenação imposta, na origem, aos réus, na forma do art. 1.005, CPC, bem como DOU PROVIMENTO ao recurso para inverter os ônus da sucumbência em relação à reconvenção, mantendo os parâmetros fixados na sentença.” Requer seja dado provimento ao agravo interno para que seja mantida a sentença proferida pelo Juízo a quo. É o relato do necessário. Decido. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, o artigo 1.021 do CPC estabelece expressamente que o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática de relator. Confira-se: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Tal espécie recursal tem por objeto provocar o Colegiado a se manifestar sobre a questão decidida singularmente pelo relator do recurso, o que não é o caso. Observa-se que a parte agravante interpõe agravo interno contra decisão colegiada, no caso, o v. acórdão de no 1881206 (ID 60865653) proferido pela 5a Turma Cível deste TJDFT. Desse modo, afigura-se patente a inadequação da via eleita, restando manifestamente inadmissível o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1.021 DO CPC. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". 2. Se matéria discutida já foi submetida ao órgão colegiado, a interposição de agravo interno para impugnar o acórdão proferido é manifestamente inadmissível e constitui erro grosseiro, de modo que é inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1883058, 07524137420238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com fundamento nos artigos 932, inciso III, c/c 1.021 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora